Tribunal: TJSP
Processo: 2033552-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação à penhora de valores – Rejeição na origem - Insurgência – Cabimento – Conta poupança - Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação à penhora de valores – Rejeição na origem - Insurgência – Cabimento – Conta poupança - Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000222334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033552-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante NILTON FRANCISCO DE SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 30 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2033552-24.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPOS
AGRAVANTE: NILTON FRANCISCO DE SALES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO 39903
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação à
penhora de valores – Rejeição na origem - Insurgência –
Cabimento – Conta poupança - Proteção prevista no artigo 833, X,
CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma
pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o
reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta
salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em
cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos
de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda - Decisão
reformada - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILTON
FRANCISCO DE SALES contra r. decisão de fls. 14/18 que, nos autos do
cumprimento de sentença opostos por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido
de desbloqueio de valores formulado em impugnação à penhora, para manter a restrição
efetivada pelo sistema BACENJUD, em 21 de novembro de 2019, no valor de R$
24.964,22 (fls. 01/13).
Em seu recurso, o agravante argumenta contra a constrição
determinada na origem, por atingir conta poupança; que tal bloqueio viola o estatuído
no artigo 833 do Código de Processo Civil; que o montante não ultrapassa 40 salários
mínimos; que se trata de verba alimentar e, por fim, que a decisão vergastada viola a
jurisprudência dos tribunais superiores. Colaciona jurisprudência pertinente e pugna
pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma, nesse mister, da decisão
combatida.
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 253).
Contraminuta a fls. 257/261
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Ao que consta dos autos, após a realização de bloqueio de ativos
financeiros via sistema BACENJUD, foi penhorada a quantia de R$ 24.964,22 de
titularidade do ora recorrente em 19 de Novembro de 2019 (fls. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão disso, apresentou impugnação à penhora (fls. 31/39), com
a finalidade de obter o imediato desbloqueio do numerário, sob o argumento de que o
bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria constantes em caderneta de poupança,
além de ser, o montante, inferior a 40 salários mínimos.
Após ter sido aberta oportunidade para manifestação do banco
exequente (fls. 101/105), o magistrado de piso rejeitou a pretensão do agravante,
liberando a quantia restrita nos seguintes termos (fls. 246/248):
“No caso dos autos, os extratos do INSS apresentados pelo
executado demonstram que os proventos de aposentadoria
passaram a ser depositados na conta sobre a qual recaiu o
bloqueio em agosto de 2019. Ou seja, no período correspondente a
agosto a novembro de 2019, data da constrição, foram creditados
na conta bancária objeto da penhora os seguintes valores: R$
2666,07 (competência 07/2019); R$ 4.029,99 (competência
08/2019); R$ 2.666,07 (competência 09/2019); e R$ 2.666,07
(competência 10/2019), totalizando R$ 12.028,20 (cf. extratos de
pgs. 89/96). No entanto, o bloqueio judicial, realizado no dia 21 de
novembro de 2019, atingiu o montante de R$ 24.964,22, ou seja,
R$ 12.936,02 acima do valor dos proventos do executado. Verifica-
se, dessa forma, que parte dos valores bloqueados sequer possui
origem comprovada em proventos de aposentadoria, não se
caracterizando como verbas de caráter alimentar. Ainda, é
perceptível que os próprios proventos de aposentadoria não vêm
sendo utilizados em sua integralidade para a subsistência do
executado, configurando, assim, reserva de capital, que não se
encontra protegida pela impenhorabilidade estabelecida no artigo
833, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme
fundamentação supra."
Respeitado esse entendimento, a insurgência manifestada no
presente recurso merece guarida.
Com efeito, embora não se olvide do caráter prioritário da penhora
em dinheiro na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e ainda que a
execução se processe no interesse do credor (art. 797, CPC), deve ser preservado o
princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico do banco exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e.STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança,
fundos de investimentos etc.).
A propósito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.
1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este
egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da quantia
constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo financeiro.
Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança bloqueado.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X do
art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2242303-21.2017.8.26.0000, rel.
WALTER BARONE, j. 20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000, rel. Eduardo Siqueira, j. 13/03/18).
Destarte, considerando que o agravante demonstrou a natureza dos
valores constritos, em consonância com o entendimento adotado pelas cortes superiores,
a r. decisão vergastada comporta reforma para fins de se reconhecer a
impenhorabilidade da quantia constrita supramencionada na conta bancária de
titularidade do agravante, determinando-se a imediata liberação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18864
Agravo de Instrumento n.o 2033552-24.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Nilton Francisco de Sales
Agravado (a): Banco do Brasil
Juiz (a): Gustavo Kaedei
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão copiada a
fls.14/18 que, em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores formulado em impugnação à penhora, para manter a restrição efetivada
pelo sistema BACENJUD, no valor de R$ 24.964,22.
O agravante sustenta que r. decisão agravada não merece prevalecer,
tendo em vista que o bloqueio recaiu sobre saldo depositado em caderneta de poupança, o qual
possui proteção legal de impenhorabilidade. Destaca a proteção aos valores existentes em conta
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, que tem por objeto assegurar ao devedor um
mínimo de proteção para sua subsistência Frisa o caráter de impenhorabilidade dos valores
constritos na conta poupança, pois, além de se tratar de depósitos em caderneta de poupança,
também em parte são originários da remuneração de aposentadoria. Requer a concessão de
efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o desbloqueio
dos valores depositados em sua conta poupança.
O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo (fls. 253).
A parte contrária apresentou resposta (fls. 257/261).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Divirjo do entendimento da Douta Maioria, conduzido pelo voto do
eminente desembargador relator, Dr. Sergio Gomes, a despeito do brilhantismo das razões
expostas, no tocante ao provimento do recurso.
Versa o feito sobre ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença.
A r. decisão recorrida deveria ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Diferente do que sustenta o agravante, não há que se falar que a conta
em questão seria típica conta poupança. Os extratos acostados comprovam diversas transações
realizadas, tais como pagamento de boletos e realização de compras, de modo a descaracterizar
a natureza da conta poupança (fls.51/52 e 56/57).
A ilustre magistrada a quo assim ponderou:
“Com efeito, embora impenhorável a quantia depositada em
caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, nos termos do
artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tal proteção não
se estende a valores em conta poupança com livre movimentação e
disponibilidade, o que desvirtua o pretendido resguarde do pequeno
investimento em caderneta de poupança.
No caso em testilha, os extratos bancários de pgs. 116/117 e 120/122
demonstram claro movimentação de conta corrente com rotineiras
movimentações de utilização de cartão de débito e pagamento de
boletos.” (fls.16)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabia ao executado comprovar que referida conta se cuida de
poupança propriamente dita, fato não verificado.
Assim, tendo em vista que realizadas diversas transações financeiras,
patente a descaracterização da natureza da conta poupança, cuja finalidade é de reserva de
economias.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença -
Decisão que rejeita pedido formulado pelo executado de desbloqueio
dos valores penhorados Regra do NCPC, art. 833, IV que não é
intangível, comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição
não implicar em prejuízo do próprio sustento ou da família Vê-se
também do extrato bancário que a conta possui diversas
movimentações, o que descaracteriza sua condição de conta-
poupança, cuidando de conta com crédito de salários e recursos
livremente movimentados Vê-se que o valor bloqueado é de sobras
de salários de um mês para o outro - O cumprimento de sentença tem
por objeto a cobrança de honorários advocatícios, que também de
possui natureza salarial (NCPC, art. 85, § 14) - Em tais situações
resulta legal e regular o bloqueio para fins de constrição, sem ofensa
ao NCPC, art. 833, IV e X Precedentes Decisão mantida -
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2173353-86.2019.8.26.0000, Relator(a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 08/10/2019).
“PENHORA Valores depositados em conta poupança integrada à
conta corrente - Admissibilidade - A poupança vinculada à conta
corrente tem natureza circulatória e caráter predominante de conta
corrente, sendo inaplicável o art. 833, X, do CPC/2015 Decisão
reformada - Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2103266-08.2019.8.26.0000; Relator: ÁLVARO TORRES JÚNIOR;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis
- 1a Vara; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro:
05/09/2019)
Portanto, demonstrado que o valor bloqueado não se encontra em
conta poupança propriamente dita, de rigor a manutenção da decisão ora agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
3.o desembargador
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1030F59E
6
9
Declarações
de Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
1035603C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2033552-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.